Tribunal: STF
Processo: ADI 1329
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-03
Data de publicação: 1995-08-03

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
SERVIDOR PÚBLICO - TRANSFERÊNCIA PARA QUADRO DE PESSOAL DE OUTRO
PODER - PROVIMENTO EM CARGO DISTINTO - NECESSIDADE DE CONCURSO
PÚBLICO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
A transferência de servidores públicos para outros
cargos, inclusive para aqueles situados na ambiência de outros
Poderes do Estado, desde que não precedida de aprovação em concurso
público de provas, ou de provas e títulos, importa em modalidade
inconstitucional de provimento no serviço público, pois, em última
análise, viabiliza a investidura do agente estatal em cargo diverso
daquele para o qual foi originariamente admitido. Precedente: RTJ
136/528.